Tribunal: CARF
Processo: 15765.000224/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2007
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA JURÍDICA.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide contribuição destinada a terceiros e a pessoa jurídica está obrigada a arrecadar e recolher essa contribuição.
RECEITA FEDERAL. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não compete à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da Eletrobrás, nem sua compensação com débitos tributários, conforme assentado pela (Súmula CARF no 24).
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15765.000224/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.414 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
INST EDUC IRINEU EV B DE SOUZA B DE MAUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2007
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA
JURÍDICA.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição destinada a terceiros e a pessoa jurídica está obrigada a arrecadar e
recolher essa contribuição.
RECEITA
FEDERAL.
OBRIGAÇÕES
DA
ELETROBRÁS.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não compete à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil promover a
restituição de obrigações da Eletrobrás, nem sua compensação com débitos
tributários, conforme assentado pela (Súmula CARF no 24).
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4. A
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15765.000224/2008-11
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000224/2008-11

INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis
regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção
de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 05-22.307 (fls.
83/92) – 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas
(DRJ/CPS), em sessão de 2 de julho de 2008, que julgou procedente a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD 37.129.336-7 de 29/10/2007.
Consoante o relatório elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 23/25), trata-
se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada, em valor original de
R$ 732.560,83, correspondente a valores apurados sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados pessoa jurídica conforme os levantamentos “F. Pagto / Resumos” e GFIPs. e se
referem:
- a parte contributiva Empresarial e os valores de terceiros incidentes sobre a
mesma base salarial, conforme o FPAS 574, a que está vinculado a empresa, apurados sobre os
salários de contribuição lançados nas Folhas de Pagamento e Resumos exibidas pela fiscalizada;
- financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de incidência de
Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT - (1%).
O lançamento refere-se ao período de 03/2006 a 06/2007 e serviram de base para
o levantamento do débito os seguintes documentos disponibilizados pela empresa para exame:
- folhas de pagamento e seus resumos, dos segurados empregados, inclusive as
relativas ao 13o Salário;
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000224/2008-11

- guias de recolhimento -GRPS/GPS, recolhidas e apresentadas pelo contribuinte,
e constantes do conta correntes da empresa, nos sistemas informatizados da Previdência Social;
que foram devidamente deduzidas; e
- Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) constantes dos Sistemas Integrados do INSS, no
período de 01/1999 até 03/2007.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 42/78, onde alega a existência de “procedimento compensatório engendrado
pela empresa”, pendente de decisão definitiva, onde pleiteia “compensação ensejando o
encontro de contas entre seus débitos fiscais com o crédito consubstanciado nas Obrigações da
Eletrobrás, oriundos da materialização do empréstimo compulsório sobre as contas de energia
elétrica.” Na sequência, argui como de natureza confiscatória a multa estabelecida na autuação,
assim como, a inconstitucionalidade da aplicação dos juros moratórios calculados com base na
aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), que entende possuir
caráter remuneratório. sendo incompatível sua equiparação ao juros moratórios, cujo caráter
seria indenizatório. Também advoga a ausência de dispositivo legal que defina a criação da
referida taxa. Conclui arguindo a indevida cobrança das contribuições destinadas a terceiros
(INCRA, Funrural, Sebrae, Sesc, Senac). Requereu ao final a nulidade da notificação fiscal por
pendência de pedidos de compensação, a extinção do crédito pela compensação, a exclusão dos
juros Selic e multa com aplicação da TJLP por “profissional altamente qualificado”, pugnando
pela produção de todas as provas admitidas em direito.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
LANÇAMENTO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS.
JUROS
E
MULTA
MORATÓRIA.
TERCEIROS. PROVAS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições incidentes sobre a remuneração dos
segurados a seu serviço.
Os débitos previdenciários, por comando da Lei n° 8.212/91, sujeitam-se ao cômputo de
juros equivalentes à taxa SELIC e a multa moratória, aplicados em caráter irrelevável.
São devidas as contribuições destinadas ao SESC, SENAC, INCRA e SEBRAE, sob a
égide da Constituição Federal.
O momento para apresentação de documentos se dá com a impugnação precluindo o
direito de apresentação de provas após o decurso do prazo.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
99/115), onde ratifica a argumentação quanto à existência de “procedimento compensatório
engendrado pela empresa”, pendente de decisão definitiva, onde pleiteia “compensação
ensejando o encontro de contas entre seus débitos fiscais com o crédito consubstanciado nas
Obrigações da Eletrobrás, oriundos da materialização do empréstimo compulsório sobre as
contas de energia elétrica.” Afirma tratar-se o presente lançamento de ato administrativo nulo:
“posto que os débitos exigidos são objetos de declarações de compensação. Ou seja, a empresa
fiscalizada, apresentou, na esfera administrativa, declarações de compensação ensejando a
extinção dos créditos tributários, onde até o presente momento encontram-se pendente de
decisão administrativa definitiva.” Ainda com respeito à alegada compensação, apresenta
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000224/2008-11

extensa digressão relativa ao instituto da compensação, em defesa da legalidade do procedimento
por ela adotada e questionando a interpretação contida no julgamento de piso.
Em continuidade, volta a arguir como de natureza confiscatória a multa
estabelecida na autuação e a suposta inconstitucionalidade da aplicação dos juros moratórios
calculados com base na aplicação da taxa SELIC. Apresenta os mesmos argumentos, no sentido
de os juros calculados com base na taxa SELIC possuem caráter remuneratório. sendo
incompatível sua equiparação ao juros moratórios, cujo natureza seria indenizatória.
Quanto às contribuições destinadas a terceiros, advoga a inexigibilidade da
contribuição lançada como devida ao Instituo Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), citando jurisprudência que entende dar guarida à tese defendida. Nessa toada, defende
a sua não vinculação em relação ao SEBRAE, SESC e SENAC, uma vez que recolhedora das
contribuições para o SESI e SENAI e não se qualificar como microempresa ou empresa de
pequeno porte, estando assim, “fora do campo de abrangência dos benefícios decorrentes da
exação.” Ao final, apresenta os seguintes pedidos:
Diante do exposto e, reiterando todos os termos da Impugnação, se requer:
a) seja decretada a NULIDADE da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n°.
37.129.336-7 por conter vícios insanáveis, frente ao lançamento de débito fiscal de
créditos tributários, pois conforme amplamente demonstrado, não coaduna com a
legislação tributária vigente, ante a pendência do procedimento/processo administrativo
visando à extinção destes créditos tributários.
Caso este colegiado não entenda pela nulidade da NFLD, requer-se a análise do mérito
da compensação engendrada e, por conseguinte, a extinção dos créditos tributários
veiculados por esta notificação.
b) sejam expurgadas a taxa SELIC, a multa e, por conseguinte, feita a atualização pela
TJLP por profissional altamente qualificado, tendo em vista inúmeros princípios
constitucionais, inclusive da capacidade tributária e da vedação ao confisco (direitos
subjetivos do contribuinte);
c) seja determinada a exclusão das importâncias lançadas a título de INCRA, SEBRAE,
SESC, SENAC, SESI e SENAI;
d) seja a presente ação fiscal (NFLD n°. 37.129.336-7) declarada IMPROCEDENTE.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
18/08/2008, conforme atesta o documento “RC558076580BR - Histórico do Objeto” (fl. 96),
extraído da página eletrônica dos Correios na rede mundial de computadores (internet). Tendo
sido o recurso ora objeto de análise encaminhado via Correios e postado no dia 17/09/2008,
conforme atesta o envelope anexado aos autos (fl. 120), considera-se tempestivo, assim como,
atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE
Suscita a recorrente a nulidade do Auto de Infração sob o argumento de: “vícios
insanáveis, frente ao lançamento de débito fiscal de créditos tributários, pois conforme
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000224/2008-11

amplamente demonstrado, não coaduna com a legislação tributária vigente, ante a pendência do
procedimento/processo administrativo visando à extinção destes créditos tributários.”
No que tange a alegações de nulidade, cumpre destacar que o Auto de Infração se
revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que trata do processo administrativo tributário. Ademais, saliente-se que o art.
59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do
ato, situação esta não configurada, vez que o lançamento foi efetuado por agente competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a preterição do direito de defesa, circunstância
também não verificada no presente procedimento.
Dessa forma, ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa,
desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às
intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de
impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos
fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento.
Cumpre também pontuar, ainda nessa fase preliminar, que as decisões
administrativas e judicias que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
SUPOSTAS COMPENSAÇÕES ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO E NO
RECURSO
Tanto na peça impugnatória, quanto no recurso ora objeto de análise, refere-se a
recorrente a suposto procedimento compensatório pendente de decisão definitiva, onde pleiteia
“compensação ensejando o encontro de contas entre seus débitos fiscais com o crédito
consubstanciado nas Obrigações da Eletrobrás, oriundos da materialização do empréstimo
compulsório sobre as contas de energia elétrica.” Nessa linha, afirma que que os débitos
exigidos são objeto de declarações de compensação, compensações essas que ensejariam a
extinção dos créditos tributários, e que se encontrariam pendentes de decisão administrativa
definitiva.
Ao analisar tais argumentos, a autoridade julgadora de piso destacou que a
defendente não juntou qualquer documento demonstrando a existência de tal compensação,
sendo, por conseguinte, desconsideradas tais assertivas.
Apresenta a autuada, em seu recurso, os mesmos argumentos apresentados na
impugnação e com a mesma deficiência, qual seja, a total ausência de documentos/informações
que comprovassem o quanto afirmado. Presentes, portanto, os mesmos motivos que justificaram
a decisão de piso, os quais passo a reproduzir parcialmente e adoto como fundamentos de
decidir:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000224/2008-11

Em preliminar pleiteia o impugnante a nulidade da notificação por cerceamento de
defesa alegando que há processo de compensação requerido junto ao INSS pendente de
decisão administrativa.
No entanto, o defendente não juntou qualquer documento demonstrando a existência de
tal compensação, pelo que devem ser desconsideradas tais assertivas, ainda porque o
pedido de compensação relativo às contribuições previdenciárias obedece a rito próprio,
em especial o prescrito no artigo 89 da Lei n° 8.212/91, que fez previsão de
compensação somente das contribuições previdenciárias previstas no artigo ll, “a”, “b” e
“c”, da referida Lei, quando pagas ou arrecadadas indevidamente, o que não se
configura no caso em questão referente a títulos da Eletrobrás:
(...)
Ademais, a pretensa compensação de créditos de natureza jurídica distintas somente
pode ocorrer em virtude de lei que assim autorize, nos estritos termos do artigo 170 do
CTN, confira-se:
(...)
A Lei n° 8.383/91, primeira a disciplinar o benefício do artigo 170 do CTN, previu que
a "compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da mesma
espécie", "correspondente a períodos subseqüentes", conforme seu artigo 66, § 1°, e
caput. .
E ainda que o artigo 66 da Lei n° 8.383/91, na alteração introduzida pela Lei n° 9.069,
de 29/06/1995, tenha permitido a compensação de receitas patrimoniais, ainda assim
manteve o parâmetro baseado nas parcelas vincendas da mesma espécie, exigência que
foi expressamente reiterada pelo artigo 39 da Lei n° 9.250/95, que instituiu o requisito
da "mesma destinação constitucional", conforme dispositivos que abaixo reproduzo:
(...)
Lei no 8.383/91 na redação dada pela Lei n” 9. 069/95
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante
de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente.
§ 1” A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas
da mesma espécie.
Lei n° 9.250 de 26/12/1995
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei n° 8.383 de 30 de dezembro de
1991 com a redação dada pelo art. 58 da Lei n° 9.069 de 29 de [unha de 1995
somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a
imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e
destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
(...)
Mesmo advertida quanto à ausência de documentos que embasassem suas
alegações, a autuada manteve o mesmo comportamento nessa fase recursal. Limitando-se a
arguir a suposta compensação, sem informar sequer o número do eventual procedimento onde se
encontrem processadas as aludidas compensações. Nos termos do art. 14 do já citado Decreto no
70.235, de 1975, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo
nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir.
De acordo com o referido ato normativo, não somente os argumentos, mas
também as provas que o contribuinte pretenda produzir devem se fazer presentes já na fase
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000224/2008-11

impugnatória. Caberia assim à recorrente instruir sua defesa com os documentos que
respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes à sua comprovação, conforme
disciplina o caput e inc. III, do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do
art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, ônus do qual não se desincumbiu, devendo ser mantida a exação
pelos seus próprios fundamentos.
Noutro giro, mesmo que apresentada eventual documentação atinente aos citados
processo de compensação, cumpre registrar que não compete à Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da Eletrobrás, nem sua compensação com
débitos tributários, conforme assentado pela Súmula CARF no 24, que possui caráter vinculante
(Portaria MF no 277, de 07/06/2018), devendo ser observada por seus Conselheiros.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA
Advoga a recorrente que a lei que instituiu a contribuição destinada ao INCRA
teria sido revogada. Alega que, para que determinada empresa se submeta à contribuição da
previdência social rural (caso da contribuição devida ao INCRA), “seja pela não recepção da
legislação que a instituiu pela Constituição Federal de 1998, pelo art 3°, § 1°, da Lei n°
7.787/89, seja em razão do art. 138 da Lei n° 8.213/91 , assim como com a edição da Lei n°
8.212/91, que determinou o Plano de Custeio do Regime Geral da Previdência Social.”
Diferentemente do entendimento da contribuinte, a contribuição destinada ao
INCRA, possui clara previsão legal, que continua vigente, e é devida pelas pessoas jurídicas em
geral, ressalvadas expressas exceções, independente de se localizarem em áreas urbanas ou
rurais, ou do desenvolvimento de atividades tipicamente rurais ou não. Tal contribuição tem sua
base legal expressa no auto de infração, com especial destaque para a Lei no 2.613, de 26 de
setembro de 1965.
O tema também já objeto de expressas manifestações dos tribunais superiores,
quanto à legalidade da exação incidente sobre atividades urbanas ou rurais, vez que de interesse
de toda a coletividade dos trabalhadores (RE’s nos 225.368, Rel. Min. Ilmar Galvão, 263.208,
Rel. Min. Néri da Silveira, 254.634, Rel. Min. Sydney Sanches). Confira-se nas seguintes
ementas:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PARA
O FUNRURAL E INCRA EMPRESA URBANA LEGALIDADE ORIENTAÇÃO
DESTA PRIMEIRA SEÇÃO, SEGUINDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF
RECURSO NÃO ADMITIDO SÚMULA 168/STJ AGRAVO REGIMENTAL
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos da orientação desta Primeira Seção e do Supremo Tribunal Federal, é
legítimo o recolhimento da contribuição social para o FUNRURAL e INCRA pelas
empresas urbanas. Considerando que o acórdão embargado corroborou esse
entendimento, correta é a aplicação da Súmula 168 desta Corte Superior.
2. Não tendo a agravante rebatido especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
limitando-se a reproduzir as razões oferecidas nos embargos de divergência, é inviável o
conhecimento do recurso.
3. Tratando-se de agravo interno manifestamente infundado, impõe-se a condenação da
agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da
causa, nos termos do art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000224/2008-11

4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgRg nos EREsp
530802/GO. Primeira Seção. Relatora Ministra DENISE ARRUDA. Julgamento
13/04/2005. DJ 09/05/2005, p. 291) (sem grifos no original).

INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEIS 7.789/89 E 8.212/91.
DESTINAÇÃO DIVERSA.
I - Este Superior Tribunal de Justiça, após diversos pronunciamentos, com base em
ampla discussão, reviu a jurisprudência sobre o assunto, chegando el conclusão de que a
contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n° 7.787/89, nem pela
Lei n° 8.212/91, ainda estando em vigor.
II - Tal entendimento foi exarado com o julgamento proferido pela Colenda Primeira
Seção, nos EREsp n° 770.451/SC, Rel. p/ac. Min. CASTRO MEIRA, sessão de
27/09/2006. Naquele julgado restou definido que a contribuição ao INCRA é uma
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, destinada aos programas e
projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Assim, a
supressão da exação para o FUNRURAL pela Lei n° 7.787/89 e a unificação do sistema
de previdência através da Lei n° 8.212/91 não provocaram qualquer alteração na parcela
destinada ao INCRA.
III - Agravo regimental improvido.
(STF - AgRg no Resp - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
841598/RS. Processo 2006/0084114-0. Decisão 19/04/2007. Primeira Turma Rel. Min.
Na existência de previsão na legislação para o lançamento de créditos
tributários, como no caso concreto, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142, parágrafo único). Não
sendo possível a este colegiado deixar de aplicar a legislação citada por suposta
inconstitucionalidade ou não recepção da legislação pela EC 33, de 2001. Nesse sentido, temos a
Súmula CARF no 2, que determina não ser o CARF competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE / SEST / SENAC
Também quanto à contribuição devida ao SEBRAE, o entendimento pacífico do
STF é no sentido de que tal contribuição, prevista no art. 8°., § 3°., da Lei n. 8.029, de
1990, é constitucional e que prescinde de vinculação direta entre o contribuinte e o benefício
decorrente da aplicação dos valores arrecadados (tese defendida pela recorrente). Confira-se:
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE
LEI ORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
A decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo
Plenário desta Corte, ao julgar o RE 396.266, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ
27.02.2004. Entendeu-se, nesse julgamento, que a cobrança da contribuição destinada
ao SEBRAE é constitucional, não sendo necessária lei complementar para sua
instituição. Enfatizou-se, ainda, não ser necessária a vinculação direta entre o
contribuinte e o benefício decorrente da aplicação dos valores arrecadados. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STF, 2a T. RE-AgR 367.973/PR. Rel. Min.
Joaquim Barbosa. DJ 10/06/2005, p. 57.
CONSTITUCIONAL.

TRIBUTÁRIO.

CONTRIBUIÇÃO:
SEBRAE:
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei 8.029, de
12.4.1990, art. 8o, § 3o. Lei 8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003. C.F., art.
146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4o. I. ­ As contribuições do art. 149, C.F. ­
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de
categorias profissionais ou econômicas - posto estarem sujeitas à lei complementar
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000224/2008-11

do art. 146, III, C.F., isto não quer dizer que deverão ser instituídas por lei
complementar. A contribuição social do art. 195, § 4o, C.F., decorrente de "outras
fontes", é que, para a sua instituição, será observada a técnica da competência
residual da União: C.F., art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4o. A contribuição
não é imposto. Por isso, não se exige que a lei complementar defina a sua hipótese de
incidência, a base imponível e contribuintes: C.F., art. 146, III, a. Precedentes:
RE 138.284/CE, Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro
Moreira Alves, RTJ 143/684. II. - A contribuição do SEBRAE - Lei 8.029/90, art.
8o, § 3o, redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003 - é contribuição de intervenção no
domínio econômico, não obstante a lei a ela se referir como adicional às
alíquotas das contribuições sociais gerais relativas às entidades de que trata o art. 1o
do D.L. 2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui, portanto, a
contribuição do SEBRAE, no rol do art. 240, C.F. III. - Constitucionalidade da
contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade, portanto, do § 3o, do art. 8o, da
Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003. IV. - R.E. conhecido,
mas improvido. (STF, Tribunal Pleno. RE 396.266/SC. Rel. Min. Carlos Velloso. DJ
27.02.2004, p. 22).
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO As
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE
LEI ORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. A decisão agravada está em
perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, ao julgar
o RE 396.266, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 27.02.2004. Entendeu-se, nesse
julgamento, que a cobrança da contribuição destinada ao SEBRAE é
constitucional, não sendo necessária lei complementar para sua instituição.
Enfatizou-se, ainda, não ser necessária a vinculação direta entre o contribuinte e o
beneficio decorrente da aplicação dos valores arrecadados. Agravo regimental a que
se nega provimento. (STF, 2a T. RE-AgR 367.973/PR. Rel. Min. Joaquim Barbosa. DJ
10/06/2005, p. 57)
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Contribuição em favor do SEBRAE.
Lei complementar. Desnecessidade. 3. Ausência de vinculação do contribuinte e
beneficio direto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF, 2' T.
REAgR 399.649/PR. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJ 19.11.2004, p. 34).
O mesmo entendimento aplica-se à contribuição para o SEST/SENAC,
cumprindo registrar que, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, Superior
Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:
(...) os empregados das empresas prestadoras de serviços não podem ser excluídos dos
benefícios sociais das entidades em questão (SESC e SENAC) quando inexistente
entidade específica a amparar a categoria profissional a que pertencem. Na falta de
entidade específica que forneça os mesmos benefícios sociais e para a qual sejam
vertidas contribuições de mesma natureza e, em se tratando de empresa prestadora de
serviços, há que se fazer o enquadramento correspondente à Confederação Nacional do
Comércio - CNC, ainda que submetida a atividade respectiva a outra Confederação,
incidindo as contribuições ao SESC e SENAC que se encarregarão de fornecer os
benefícios sociais correspondentes. (...). (STJ. REsp no 1255433/SE, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe
29/05/2012)
Assim, no mesmo sentido da contribuição para o INCRA, havendo expressa
previsão legislativa para a cobrança das contribuições para o SEBRAE/SESt/SENAC, não é
possível a este colegiado deixar de aplicar a legislação citada por supostas
inconstitucionalidade ou ilegalidades, Nesse sentido a já reportada Súmula CARF no 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
MULTA E JUROS DE MORA – TAXA SELIC
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000224/2008-11

Contesta a recorrente a multa lançada, sob argumento de que possuiria natureza
confiscatória, assim como, a cobrança dos juros de mora com base na taxa SELIC, também sobre
fundamentos de ilegalidade e constitucionalidade.
No que se refere à multa, conforme já esclarecido no julgamento de piso, sua
aplicação decorre de expressa previsão legal, não podendo ser afastada sob pena de
responsabilidade funcional, além de não se passível de relevação, conforme previsão contida no
artigo 35 da Lei n° 8.212, de 1991. Cumpri repisar o fato de que este Conselho não possui
competência para pronunciamento sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto à cobrança dos juros moratórios mediante aplicação da taxa SELIC,
também há orientação expressa deste Conselho quanto ao tema, consolidada na Súmula CARF no
4, que possui efeito vinculante, conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, mais uma vez sem razão a recorrente quanto a tal tópico.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital